Tribunal: TJMT
Processo: 1020986-04.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
do nos seguintes termos:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE DIREITO POSSESSÓRIO. INTEMPESTIVIDADE MANIFESTA. RECURSO NÃO CONHECIDO”
(Id. 326229350).

Nas razões do recurso, a parte embargante sustenta a presença dos vícios de omissão e de contradição no julgado, sob o argumento de que o pedido de penhora (Id. 182723607) tramitou sob sigilo processual, impossibilitando o acesso do Agravante aos fundamentos da

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020986-04.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Duplicata, Honorários Advocatícios, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[HELIO MACHADO DA COSTA JUNIOR - CPF: 779.969.921-34 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS REY DE FIGUEIREDO - CPF: 313.053.341-91 (EMBARGANTE), ANTONIO CHECCHIN JUNIOR - CPF: 000.084.878-63 (EMBARGADO), AVIVA ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA - CNPJ: 24.968.794/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO), BENEDITO PAULO DE CAMPOS - CPF: 142.698.211-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CARLOS RACHID JAUDY - CPF: 138.887.571-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO CHECCHIN JUNIOR - CPF: 000.084.878-63 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ DE ANDRADE POZETI - CPF: 534.834.131-20 (ADVOGADO), LUCIA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 903.023.701-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE DIREITO POSSESSÓRIO. INTEMPESTIVIDADE MANIFESTA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
INCONFORMISMO.
PRETENSA REDISCUSSÃO. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC.
EMBARGOS REJEITADOS.

Agravo de instrumento interposto por parte executada contra decisão que, no âmbito de cumprimento de sentença, deferiu a penhora do suposto direito de posse sobre quatro salas comerciais. A parte agravante alega nulidade da decisão por ausência de intimação prévia e por fundamentação em petição sigilosa. Sustenta, ainda, a inexistência de posse autônoma penhorável.

A questão em discussão consiste em definir se o agravo de instrumento interposto pelo executado deve ser conhecido, diante da alegação de que o prazo recursal apenas se iniciou com o levantamento do sigilo de petição que fundamentou a decisão agravada.

A decisão agravada foi publicada em 27/02/2025, iniciando-se o prazo recursal em 28/02/2025 e encerrando-se em 24/03/2025, nos termos do art. 1.003, §5º, do CPC.

O recurso foi interposto em 26/06/2025, fora do prazo legal, configurando manifesta intempestividade.

A alegação de que o sigilo processual impediu o início do prazo não se sustenta, pois, após a publicação da decisão, o conteúdo tornou-se acessível à parte, não havendo óbice ao exercício do direito de recorrer.

A inércia da parte agravante por mais de três meses após o término do prazo legal, sem justificativa plausível, impede a aplicação de qualquer flexibilização processual, em respeito ao princípio da segurança jurídica.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a intempestividade impede o conhecimento do recurso, ainda que envolva matéria relevante ou debatida em instância inferior.

Inexistindo vício a ser sanado, o recurso deve ser rejeitado, pois a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por ANTONIO CARLOS REY DE FIGUEIREDO, em face do acórdão proferido por esta c. 3ª Câmara Cível que, à unanimidade, não conheceu do recurso por ele interposto.

O acórdão embargado seguiu ementado nos seguintes termos:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE DIREITO POSSESSÓRIO. INTEMPESTIVIDADE MANIFESTA. RECURSO NÃO CONHECIDO”
(Id. 326229350).

Nas razões do recurso, a parte embargante sustenta a presença dos vícios de omissão e de contradição no julgado, sob o argumento de que o pedido de penhora (Id. 182723607) tramitou sob sigilo processual, impossibilitando o acesso do Agravante aos fundamentos da decisão. Apenas em 03 de junho de 2025 foi possível a leitura integral da petição sigilosa, momento em que se iniciou, efetivamente, a contagem do prazo recursal.

Defende que o acórdão também deixou de se pronunciar sobre a nulidade processual apontada no agravo, decorrente da violação dos arts. 9º e 10 do CPC, bem como do art. 5º, LV, da Constituição Federal.

Diz que há contradição interna no acórdão ao afirmar que
“uma vez publicada a decisão, o conteúdo tornou-se acessível à parte”
, quando, de fato, a petição que deu origem à decisão permanecia sigilosa até 03/06/2025 — fato documentalmente comprovado nos autos e não impugnado pelo recorrido.

Em resumo, pede o acolhimento destes aclaratórios, com aplicação de efeitos infringentes, para o fim de modificar o julgado anterior e obter a retomada do processamento do recurso.

Sem manifestação da parte embargada (Id. 329085399).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Ao julgar os feitos que lhe são conferidos, cabe ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso, expondo os motivos que o levaram a tal desiderato, conforme preleciona o art. 93, IX, da Carta Magna do país.

Tem-se o seguinte posicionamento do STJ,
in verbis
:

“É entendimento assente de nossa jurisprudência que o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio”
. (STJ – 1ª Turma – AI 169.079 – SP – Ag.Rg. – Rel. Min. José Delgado).

Pela análise das razões apresentadas nos embargos de declaração,
tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada por não se conformar com o resultado obtido, buscando, pela via inadequada, rediscutir a matéria.

No acórdão embargado, restou bem consignado que a decisão agravada foi publicada em 27/02/2025, conforme consta da nota de expediente. Assim, nos termos do art. 1.003, §5º, do CPC, o prazo recursal teve início no dia 28/02/2025, findando-se em 24/03/2025, considerando-se o prazo legal de 15 (quinze) dias úteis.

Ocorre que o presente agravo de instrumento somente foi interposto em 26/06/2025, ou seja, mais de três meses após o termo final do prazo legal, evidenciando-se, de forma manifesta, sua intempestividade.

A tese de que a petição que fundamentou a decisão teria permanecido sob sigilo até 03/06/2025 não se sustenta. Conforme bem observado pelo agravado, uma vez publicada a decisão que deferiu a penhora, o conteúdo do pedido tornou-se acessível às partes, inexistindo qualquer óbice real ao exercício do direito de recorrer.

Ademais, se o agravante entendia prejudicado o exercício do contraditório em razão do sigilo processual, a conduta processualmente adequada teria sido interpor o recurso dentro do prazo legal, requerendo a reabertura do prazo, o que não foi feito. Ao contrário, optou por permanecer inerte por mais de noventa dias, vindo a protocolar o recurso apenas no final de junho, em desrespeito ao princípio da celeridade processual.

Dessa forma, a inércia da parte agravante inviabiliza o conhecimento do recurso, porquanto violado o prazo peremptório estabelecido em lei.

Como se vê, não há no julgado qualquer vício a ser sanado e, nesta hipótese, o recurso deve ser rejeitado, pois
a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

Há de ser considerado, ainda, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.

Por fim, advirto que nova
reiteração
da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivo

Com estas considerações, conheço dos embargos, porque tempestivos e, no mérito,
REJEITO-LHES.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026